Tribunal: TJES
Processo: 5003427-19.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003427-19.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ROBERTO PEREIRA LIMA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, pleiteando a reforma da decisão para concessão do benefício com pagamento das parcelas vencidas e vincendas acrescidas de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sequela decorrente de acidente de trabalho gerou redução da capacidade laboral que justifique a concessão do benefício de auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 86 da Lei nº 8.213/1991 prevê a concessão de auxílio-acidente como indenização quando as sequelas oriundas de acidente resultarem em redução da capacidade laboral para a atividade habitual.

O laudo pericial judicial concluiu que o traumatismo de membro superior direito (2º quirodáctilo) ocasionou sequela mínima, sem redução da capacidade para o exercício da atividade habitual.

O laudo pericial judicial apresentou fundamentação completa e congruente, afastando qualquer alegação de insuficiência da prova técnica, razão pela qual deve prevalecer.

Diante da inexistência de redução da capacidade laboral, inviável a concessão do auxílio-acidente, em conformidade com a jurisprudência do TJES que condiciona a concessão do benefício à comprovação de sequela com impacto funcional no desempenho da atividade habitual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O auxílio-acidente exige demonstração de sequela decorrente de acidente que reduza a capacidade para o exercício da atividade habitual.

A ausência de comprovação de redução da capacidade laboral, atestada por laudo pericial judicial completo e congruente, afasta a concessão do benefício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003427-19.2022.8.08.0011

APELANTE:
JOSÉ ROBERTO PEREIRA LIMA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o apelante JOSÉ ROBERTO PEREIRA LIMA pretende a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemerim/ES para que seja concedido o benefício de auxílio-acidente desde o dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença, qual seja, 09/02/2022, ou, subsidiariamente, desde a data de implementação das condições legais, com pagamento das parcelas pretéritas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios.

Em prol de sua pretensão, o recorrente sustenta que: (i) a sentença merece reforma, pois ignora a presença de sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho, as quais impõem limitação parcial da capacidade laboral do autor; (ii) a concessão do benefício de auxílio-acidente não depende de incapacidade total para o exercício da atividade habitual, bastando a comprovação da redução da capacidade funcional, conforme previsão expressa no art. 86 da Lei nº 8.213/91; (iii) o assistente técnico do autor atestou a existência de incapacidade parcial e definitiva, o que, por si só, enseja o direito à concessão do auxílio-acidente; (iv) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que o grau da lesão é irrelevante para fins de concessão do referido benefício, bastando a demonstração de que houve perda, ainda que mínima, da aptidão laboral; (v) o laudo judicial, embora conclua pela ausência de incapacidade, reconhece a fratura em dedo da mão, com limitação parcial; (vi) a sentença desconsidera que a função de encarregado de produção exige plena capacidade funcional dos membros superiores, o que não mais se verifica no caso do apelante.

Analisando detidamente os autos, concluo que
não
merece reparo a r. sentença apelada.

O art. 86, da Lei n. 8.213/1991 dispõe que
“o
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Nota-se que enquanto o auxílio-acidente possui natureza indenizatória em razão da redução da capacidade laboral parcial e permanente do segurado, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho.

No caso dos autos, foi realizada perícia médica judicial, tendo o
expert
concluído que a sequela de traumatismo de membro superior direito (2º quirodáctilo) decorrente de acidente do trabalho sofrido em 2021 pelo ora Apelante não acarreta significativa perda funcional ou impacto nas suas atividades laborativas. Assim, asseverou o laudo judicial que o apelante não possui incapacidade laboral ou dificuldade/redução/impedimento para o exercício da atividade que realiza habitualmente (Id 16468896).

Nesse particular, não há que se falar em análise pericial insuficiente, haja vista que o perito judicial apreciou conjunto dos documentos e o exame físico, concluindo, de forma enfática, pela inexistência de redução da capacidade para o exercício de sua atividade habitual, de modo que o laudo pericial apresentado se encontra bem fundamentado, completo, congruente e sem qualquer margem para dúvidas.

Portanto, diante do acervo probatório, sobretudo a conclusão pericial acima transcrita, não faz jus o Apelante ao benefício de auxílio-acidente, haja vista que apesar da existência de sequela decorrente do acidente sofrido,
não há redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Nesse mesmo sentido, vejamos o entendimento deste Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA
. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente (doença) e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade total para o trabalho. 2. Especificamente em relação ao auxílio-acidente, é necessário que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia.
3. No caso dos autos, o laudo pericial afastou, conclusivamente, a existência de redução da capacidade para o trabalho que o periciado habitualmente exercia, declarando que estaria apto ao exercício laboral como marceneiro.
4. Ausente comprovação de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, descabe a concessão do auxílio-acidente pleiteado. 5. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Apelação Cível nº 5001901-06.2022.8.08.0047, Relator: Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, julgado em 06/05/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
LHE NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para